Tribunal: TJSP
Processo: 2247670-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PROVA PERICIAL. PAGAMENTO. Determinação de adiantamento pela agravante, beneficiária da gratuidade. Insurgência. Acolhimento. O benefício da gratuidade abrange a remuneração do perito. OBSERVAÇÃO. Caberá ao Juízo de origem aferir a forma de realização da perícia, dentre aquelas possíveis em relação ao beneficiário da gratuidade, além de fundamentar, o que ainda não ocorreu, a razão de a

Ementa:
PROVA PERICIAL. PAGAMENTO. Determinação de adiantamento pela agravante, beneficiária da gratuidade. Insurgência. Acolhimento. O benefício da gratuidade abrange a remuneração do perito. OBSERVAÇÃO. Caberá ao Juízo de origem aferir a forma de realização da perícia, dentre aquelas possíveis em relação ao beneficiário da gratuidade, além de fundamentar, o que ainda não ocorreu, a razão de a responsabilidade pelo custeamento afetar unicamente a agravante. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.